Tribunal: STF
Processo: RHC 268906
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Furto qualificado na modalidade tentada. Prisão preventiva. Não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento. 

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Jose Roberto Victoriani contra decisão monocrática do Relator do RHC 228.114/SP do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso em habeas corpus (evento 36).

O recorrente foi condenado à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4º, incisos I e IV, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (evento 4).

Na presente via, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, porquanto genérico e baseado na gravidade em abstrato do delito. Assevera que a segregação provisória assume caráter de antecipação da pena, além de desproporcional e destituída de contemporaneidade. Destaca as condições pessoais do paciente e aduz que o crime não envolve violência ou grave ameaça. Aponta que “no caso concreto, o paciente respondeu a todo o processo em liberdade, não praticou qualquer ato indicativo de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, e foi condenado a pena compatível com regime menos gravoso”. Defende a suficiência de medidas cautelares diversas. Requer, em medida liminar, a expedição de contramandado de prisão. No mérito, pleiteia a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas (evento 41). 

É o relatório. Decido.

Extraio da decisão recorrida (evento 36):

“(...)
A prisão preventiva justifica-se apenas quando devidamente demonstrada sua imprescindibilidade para a preservação da ordem pública, a garantia da regularidade da instrução criminal ou a asseguração da eficácia da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
Consta da sentença condenatória, na parte em que se negou o direito de apelar em liberdade (fl. 132):
No mais, em razão da reincidência em crime doloso (art. 44, inciso II, do Código Penal), incabível a sua substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por expressa vedação legal. Igualmente, inviável a concessão de sursis pela mesma razão.
Diante das circunstâncias desfavoráveis, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, c. c. o art. 59, ambos do Código Penal, somente o regime fechado se afigura adequado para reprovar suficientemente sua conduta, notadamente, por se tratar de réu reincidente e com maus antecedentes em crimes patrimoniais. Como se viu, nenhuma das penas anteriormente aplicadas surtiu qualquer efeito, tanto que voltou a reincidir.
Como se vê, há fundamentação concreta à decretação da custódia em apreço, evidenciada na propensão à prática delitiva, de forma que a custódia se justifica, sobretudo, para evitar a possibilidade de reiteração delitiva. 
Com efeito, esta Corte Superior firmou orientação no sentido de que a prisão preventiva poderá ser decretada ante o risco concreto de reiteração delitiva, evidenciada na presença de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo ações penais em andamento, porquanto indicativos de periculosidade. Veja-se:
(...)
Ademais, "[a] presença de condições pessoais favoráveis não impede a imposição da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais" (AgRg no HC n. 990.311/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025). 
Nesse sentido, "tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas" (AgRg no HC n. 965.960/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025). 
Em relação à contemporaneidade da medida extrema, consta do acórdão recorrido (fls. 73-74):
No que tange ao requisito da contemporaneidade, deve-se observar o momento da decretação da prisão preventiva, sendo irrelevante que o fato delituoso tenha ocorrido em período anterior, desde que presentes motivos que justifiquem a constrição cautelar, como no caso em apreço.
De fato, para avaliar a contemporaneidade da custódia cautelar é fundamental analisar a presença dos fundamentos que a justificam, sendo insuficiente apenas considerar o intervalo de tempo entre os eventos ocorridos e a adoção da medida. Nesse sentido, conforme entendimento já consolidado, "a contemporaneidade do decreto de custódia preventiva se verifica da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado" (AgRg no HC 849.475/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. em 20/2/2024, DJe 23/2/2024).
Por fim, é descabida a alegação de desproporcionalidade da prisão cautelar, com base em futura e hipotética condenação a ser cumprida em regime mais brando, haja vista que o juízo só poderá dosar a pena e fixar o respectivo regime após o encerramento da instrução criminal. Não é possível antecipar tal análise em habeas corpus, por se exigir prévia produção de prova. 
Não há, portanto, flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. 
Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus.”

Há óbice ao conhecimento do presente recurso ordinário, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 

O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024). 

Nesse sentido: “Incidência de óbice ao conhecimento do recurso ordinário interposto neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013)” (RHC 232.193-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.10.2023). 

Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.

Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).

O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente